Tribunal: TJBA
Processo: 8019674-83.2021.8.05.0256
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-02-02
Data de publicação: 2026-02-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8019674-83.2021.8.05.0256

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

APELANTE: KARINNY DOS SANTOS OLIVEIRA

Advogado(s)
:

APELADO: MUNICIPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS

Advogado(s)
:
IVAN GUILHERME DA ROCHA JUNIOR, MICHEL SOARES REIS

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. DEFENSORIA PÚBLICA. APLICAÇÃO DO TEMA 1.002/STF. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto pelo ente municipal contra decisão monocrática que negou seguimento a recurso, mantendo a condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, em demanda relativa à obrigação de fazer na área de saúde pública. O ente agravante sustenta a inaplicabilidade dos honorários quando a parte vencedora é a própria Defensoria Pública atuando contra o ente a que está vinculada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a conformidade da condenação do ente público ao pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, em ação por ela proposta contra o mesmo ente, com o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.002, sob o regime da repercussão geral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 1.140.005/RJ (Tema 1.002), fixou o entendimento de que é legítima a condenação de entes públicos ao pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, mesmo quando esta litiga contra o próprio ente a que pertence, com fundamento na autonomia funcional, administrativa e financeira da instituição, conforme previsto no art. 134 da Constituição Federal.

O valor dos honorários sucumbenciais deve ser destinado exclusivamente ao fortalecimento institucional das Defensorias Públicas, sendo vedada sua distribuição entre os membros da carreira, nos termos da tese fixada pelo STF.

A decisão agravada encontra-se em conformidade com o entendimento consolidado no Tema 1.002/STF, motivo pelo qual não há razões jurídicas para sua reforma.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento
:

A Defensoria Pública faz jus ao recebimento de honorários sucumbenciais mesmo quando litiga contra o ente federativo ao qual está vinculada.

Os honorários sucumbenciais destinados à Defensoria Pública devem ser aplicados exclusivamente no fortalecimento institucional da entidade, sendo vedado seu rateio entre os membros.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8019674-83.2021.8.05.0256, em que figuram, como agravante, o MUNICÍPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS , e, como agravada, a DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno interposto, nos termos do voto do relator.

Salvador, (data registrada eletronicamente).

Presidente

Desembargador JOSÉ ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA

2º Vice-Presidente

Procurador de Justiça